Tribunal: CARF
Processo: 10907.720615/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720615/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.752 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2012
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos do contribuinte e cujas razões de
decidir são estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, e, por
maioria de votos, em acatar a preliminar de nulidade arguida de ofício pela conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular a
decisão recorrida e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento. Vencida a
conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora) que rejeitou a preliminar e negou provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Mariel Orsi Gameiro - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de multa regulamentar imposta pelo descumprimento do prazo de 48
horas para prestação de informação acerca do conhecimento eletrônico, desconsolidação, ou
obrigações relativas ao artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, e da IN RFB
800/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720615/2017-52
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

O contribuinte inconformado apresentou impugnação administrativa alegando em
síntese, preliminarmente o vício formal no auto de infração; a não caracterização da infração
imposta; e aplicabilidade da denúncia espontânea.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-94.847, tendo em vista que deixou de acolher os argumentos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade por incompetência do julgador administrativo, a
inaplicabilidade da denúncia espontânea, e a correta aplicação da penalidade ao atraso da
prestação da informação aduaneira.
O contribuinte foi intimado em 23 de fevereiro de 2018 (e-fls. 100), e interpôs
Recurvo Voluntário em 20 de março de 2018, no qual afirma, em síntese: em sede preliminar,
nulidade por vício formal no auto de infração; no mérito, da não caracterização da infração
imposta; aplicabilidade da denúncia espontânea e existência de ação judicial sobre o tema.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, pelas razões a seguir
expostas.
O recorrente afirma, em síntese: (i) em sede preliminar, nulidade por vício formal
no auto de infração; no mérito, (ii) da não caracterização da infração imposta; (iii) aplicabilidade
da denúncia espontânea e (iv) existência de ação judicial sobre o tema.
Tratarei em partes.
Preliminar
Vício Formal
Afirma o contribuinte que houve vício formal na lavratura do auto de infração, eis
que não houve oportunidade para ampla defesa e contraditório.
Contudo, entendo que as formalidades presentes na norma que rege o processo
administrativo fiscal – artigo 9o, do Decreto 70.235/72 foram atendidas, de modo que, é possível
verificar quais as embarcações e os respectivos atrasos que ensejaram a aplicação das multas
aqui discutidas.
Além disso, também não há que se falar em preliminar de nulidade, tendo em
vista a inocorrência das hipóteses listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
Concomitância de ação judicial e processo administrativo – Denúncia
Espontânea
Aqui serão tratados os argumentos trazidos pela recorrente de existência de
medida liminar em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea e a insubsistência do auto por decisão judicial.
Aduz o contribuinte que a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou
om Ação Judicial para discussão da aplicabilidade do instituto de denúncia espontânea, em
trãmite perante a 14a Vara e para comprovação, junta aos autos a petição inicial, bem como
decisão que proferiu liminar para que a União:
“(...) se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”
Destaco que, a lavratura do auto de infração não necessariamente implica em sua
cobrança, e a existência de liminar – especificamente com o conteúdo acima esposado, não
sustenta o argumento apresentado.
Além disso, é necessário esclarecer que, no presente caso, a discussão judicial não
traduz concomitância com o objeto material que é discutido também em esfera administrativa,
porque se trata de ação coletiva.
Vê-se que, de fato, o contribuinte integra a Associação supracitada que ingressou
com a demanda judicial, contudo, tal fato não conduz à concomitância.
Isso porque a ação coletiva substitui o sujeito processual, e não importa na
aplicação da Súmula CARF no 1, tendo em vista que deve o contribuinte valer-se de medida
própria para que seja válida.
Superada, portanto, a questão da ação judicial citada pelo recorrente, entendo que
o instituto da Denúncia Espontânea deve ser julgado no mérito, conforme se depreende dos
próximos tópicos.
E enfim, pela inaplicabilidade da Súmula CARF 1, e pela limitação dos termos da
liminar concedida, rejeito a presente preliminar.
Do mérito
Sem delongas, entendo acertada a decisão de primeira instância, e a mantenho
sem reforma.
Do atraso das informações prestadas
Isso porque, em que pese as informações terem sido efetivamente prestadas –
conforme afirmado pela defesa, tal fato não enseja a não incidência da multa, que é justamente
o atraso, o descumprimento do prazo fixado para que a informação seja prestada.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

Vê-se, que a norma expressamente prevê supracitado prazo e respectiva multa, no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaquei)
(...)
Bem como, tal previsão encontra-se distinta na IN RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
O prazo de quarenta e oito horas é previsto para que as informações prestadas
sejam relativas aos conhecimentos eletrônicos, desconsolidação, dentre outras, conforme dispõe
o artigo 10, da mesma Instrução Normativa:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(destaquei)
E a desconsolidação da carga compreende a inclusão dos conhecimentos
eletrônicos agregados pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico,
artigo 17 e 18 da IN SRF no 800/2007:
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.(destaquei)
Desta feita, corretamente aplicada a penalidade imposta no presente caso, em que
houve o atraso na prestação das informações após atracação da embarcação, nos termos do da
legislação aduaneira.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a referente ao atraso
no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato momento em que se exauriu o
prazo legal sem que a obrigação tenha sido adimplida, a infração está configurada e o
atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações acessórias
autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser sanado, posto que
o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem como ser restabelecido.
Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar declaração até determinada data, e se
esta não foi apresentada no prazo determinado, não há como cumprir a obrigação
acessória tempestivamente, salvo se se voltar no tempo, ainda não possível com a
tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as informações sem que
elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração restou configurada, não
havendo mais possibilidade de se evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente da
penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da obrigação, uma
vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcreveroentendimentoláadotado,comoarrimodestevoto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (também constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Vê-se, então, que é inaplicável a denúncia espontânea no presente caso.
Portanto, ante todo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade, e em sua parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Embora muito bem motivado o voto da i. Relatora, por quem guardo enorme
admiração, ouso discordar sobre um ponto específico que diz respeito à nulidade da decisão
recorrida.
Apesar de a recorrente não ter trazido o argumento de nulidade do acórdão no 12-
94.847 e de a i. Relatora discordar a respeito de tal ocorrência, por se tratar de matéria de ordem
pública que pode ser suscitada de ofício, é neste tópico que abro divergência.
Sem muitas delongas, constata-se o desatendimento aos princípios da
dialeticidade e da motivação, por simples leitura e confronto da decisão recorrida com a peça de
impugnação. Isso porque o juízo a quo traz argumentos sucintos e genéricos em seu voto que,
com a devida venia, sequer enfrentam de forma clara e precisa os pontos abordados pela
recorrente.
Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a recorrente apresentou
três argumentos mediante impugnação para afastar a penalidade imposta, arguindo:
2. PRELIMINAR
2.1. Vício Formal no Auto de Infração – Nulidade
O auto de infração padece de vício formal.
Primeiramente, o auto de infração viola os termos do artigo 10 do Decreto 70.235/72:
[omissis]
Da simples leitura do auto de infração se verifica que a descrição do fato que ensejou a
aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa.
Vejamos.
A despeito da indicação de algumas informações relativas ao caso em comento, bem
como da extensa ponderação feita em relação aos dispositivos legais, é certo que não
basta informá-las ou mesmo juntar documentos, sem que antes tenha sido feita a correta
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

descrição e justificativa para esses elementos, bem como tenha sido apontado o
respectivo dispositivo legal.
Como se vê, não foi realizada a devida conexão entre os fatos e a norma legal
supostamente violada.
.............................................................................................................................................
Como se viu, é condição sine qua non para que o procedimento fiscal seja devidamente
apreciado pelas instâncias administrativas superiores, a narração correta dos fatos.
As instâncias administrativas superiores devem conhecer os fatos tal qual eles
ocorreram para, a partir disso, realizar um juízo de valor e verificar se houve a
subsunção do fato à norma supostamente violada.
Em face de todo o exposto, tendo em vista os vícios formais apontados acima, sendo
claro o descumprimento dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto 70.235/72, deve
o auto de infração ser anulado.
MÉRITO
2.2. Da não caracterização da infração imposta
Superada a questão preliminar apresentada, o que se admite somente para argumentar,
ainda assim a infração apontada não encontra suporte legal, razão pela qual não poderá
subsistir.
São vários os argumentos que sustentam essa afirmação. Passemos a eles:
Primeiramente, é importante destacar que a conduta da Requerente não caracteriza o
tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa.
O enquadramento legal feito pela Aduana à infração teve por base o art. 107, IV, alínea
“e” do Decreto- Lei 37/66, que assim estatui:
[omissis]
.............................................................................................................................................
De todo modo, o que não se pode perder de vista é que não se caracterizou ausência de
informação. Os dados foram prestados sempre no momento oportuno, posto que
eventuais alterações necessárias à regularização do transporte, certamente não eram
conhecidas anteriormente.
A despeito de a inclusão ter ocorrido neste ou naquele momento, o fato é que tão logo
foi possível, a Requerente procedeu com os ajustes necessários, informando os detalhes
de cada transporte sem que para isso a autoridade tivesse tomado qualquer iniciativa,
antes mesmo de ocorrer a atracação, o que justificará o cancelamento desta multa,
conforme melhor será abordado no tópico seguinte.
Desta forma, não há que se falar em desrespeito ao artigo supra transcrito, vez que a
Requerente não deixou de prestá-las. Tanto foi assim que, tecnicamente, o que motivou
a aplicação da pena foi a sua própria diligência em informar os detalhes necessários.
Nunca houve, por parte da Requerente, a intenção de obstruir a fiscalização da Receita
Federal do Brasil. Não se pode admitir esse tipo de interpretação quando se nota, por
parte dela total interesse em manter atualizado o banco de dados do sistema que
regulamenta as operações de transporte internacional de cargas. Todas as informações
pertinentes ao transporte em questão estão à disposição da autoridade.
Ademais, como se verifica pela descrição dos fatos, a informação descrita na ocorrência
foi inserida no sistema antes mesmo de a atracação ter ocorrido. Ou seja, era claro o
interesse em alinhar o sistema, agindo de forma transparente. É certo que, como
mencionamos, as expedições marítimas, por vezes, sofrem alterações em seus itinerários
e a previsão de chegada pode ser comprometida, tanto implicando em antecipação como
em atraso. Logo, a pena imposta é, no mínimo, injusta.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

Por fim, vale trazer à discussão um último tema que foi suscitado com o advento da
Instrução Normativa SRF no 1473/2014, que alterou inúmeros artigos da Instrução
Normativa SRF no 800/2007. Dentre eles, é de rigor destacar a total revogação do
Capítulo IV que tratava “Das Infrações e das Penalidades”. Por óbvio, se há uma
Instrução Normativa que revoga um capítulo inteiro que tratava justamente da aplicação
de penas, é claro o indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura adotada.
Ora, se o interesse da Receita Federal fosse simplesmente impor multas altamente
severas aos seus contribuintes, por certo, não promoveria qualquer alteração em sua
própria legislação, que indicasse caminho contrário.
Desta forma, resta evidente a postura da Receita Federal, no sentido de regulamentar de
forma mais viável a condução deste tema tão delicado, que por si só, já promoveu
inúmeras multas, o que já atingiu valores estratosféricos.
.............................................................................................................................................
2.3. Denúncia espontânea
Admitindo-se, apenas para argumentar, que alguma infração tenha ocorrido, é certo que
não pode ser aplicada qualquer multa.
O enquadramento legal feito pela Aduana à infração teve por base o art. 107, IV, alínea
“e” do Decreto- Lei 37/66. Contudo, como se viu, a Requerente não deixou de prestar
informações.
A despeito da contraditória afirmação feita pelo fiscal responsável pela lavratura do
auto, impondo-lhe uma conduta omissiva (o que teria ocasionado as multas), não foi o
que se viu. Conforme se nota pela própria descrição no auto de infração, todas as
informações foram prestadas.
Mesmo assim, ainda que eventual informação tenha sido prestada posteriormente, e isto
para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a
aplicação de penalidade.
Estabelece o art. 138 do Código Tributário Nacional:
[omissis]
.............................................................................................................................................
O auto de infração, ora impugnado, não considerou a alteração consolidada pela Lei
12.350/2010. A inclusão das penalidades de natureza administrativa para gozo do
benefício da denúncia espontânea é extremamente relevante e altera consideravelmente
a condição do contribuinte no momento em que se depara com a imposição de uma
pena. Desta forma, está claro que a posição que a impugnante tem sustentado, não só
neste processo, mas em outros tantos que fixam multa em condições similares a que se
vê nestes autos, está correta. Ou seja, a apresentação das informações antes da
existência de um procedimento administrativo que vise averiguar o fato, é hipótese de
denúncia espontânea.
De outro lado, vislumbram-se do relatório constante no acórdão recorrido que os
fatos ali narrados não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Vejamos:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Corroborando o equívoco revelado, cito passagens do voto:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Está óbvio que a decisão recorrida além de não enfrentar o mérito da impugnação,
porquanto traçada sob razões genéricas, incontestavelmente carrega premissas alheias às
argumentações contidas na peça de defesa.
Patente, portanto, a ausência de dialeticidade, não abarcando o voto de todos os
requisitos necessários de validade, a saber, segundo o CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Na trilha disciplina art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Destarte, é nulo o acórdão recorrido, de acordo com o inciso II, do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
Ao todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para, de ofício, declarar nulo o acórdão recorrido e, de conseguinte, devolver os autos à
DRJ para que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.752 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720615/2017-52

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital